Tribunal: TJPA
Processo: 0127179-21.2015.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0127179-21.2015.8.14.0067

APELANTE: ALAN DA SILVA PINHEIRO, DIELITON RODRIGUES PENA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa de réus condenados pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal). Os fatos narrados na denúncia indicam que, em 12/08/2015, em uma rodovia estadual, os denunciados, mediante grave ameaça e uso de arma de fogo, subtraíram veículo de transporte e mercadorias diversas pertencentes à empresa Souza Cruz, totalizando prejuízo superior a R$87.000,00. Além disso, houve restrição da liberdade das vítimas durante a execução do crime. A sentença de primeiro grau fixou a pena em 8 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, com 216 dias-multa. A defesa recorreu, pleiteando a absolvição dos réus por ausência de provas, a redução da pena base e a exclusão da majorante relativa ao uso de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se a autoria e a materialidade do crime foram comprovadas de forma suficiente para a manutenção da condenação;
(ii) analisar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria da pena aplicada, incluindo a consideração das circunstâncias judiciais, agravantes e causas de aumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e a materialidade do crime restam devidamente comprovadas pelos elementos probatórios constantes nos autos, incluindo boletim de ocorrência, documentos que atestam os bens subtraídos e os depoimentos das vítimas e testemunhas, os quais são harmônicos e convergentes.

O reconhecimento dos réus pelas vítimas foi realizado de forma segura e coerente, sendo corroborado por outros elementos de prova, não estando a condenação condicionada exclusivamente ao procedimento descrito no art. 226 do CPP.

Quanto à dosimetria da pena, a valoração negativa das circunstâncias judiciais, especialmente os antecedentes criminais e as consequências do crime, foi devidamente fundamentada pelo juízo de origem, em observância ao princípio da individualização da pena.

A agravante da reincidência foi corretamente aplicada, com aumento proporcional de 1/6 na segunda fase da dosimetria.

Na terceira fase, a majorante relativa ao uso de arma de fogo encontra respaldo nos autos, considerando o modus operandi do crime, razão pela qual a elevação da pena em conformidade com o previsto no art. 157, § 2º, II, do CP, deve ser mantida.

A pena definitiva de 8 anos e 3 meses de reclusão, fixada pelo juízo de primeiro grau, observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não havendo elementos que justifiquem a sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A autoria e a materialidade do crime de roubo majorado podem ser reconhecidas com base em depoimentos das vítimas e testemunhas corroborados por outros elementos probatórios, independentemente do procedimento previsto no art. 226 do CPP.

A valoração negativa de circunstâncias judiciais na dosimetria da pena deve estar devidamente fundamentada, observando critérios de proporcionalidade e individualização.

A majorante do uso de arma de fogo no crime de roubo deve ser mantida quando evidenciada nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II e V; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1535216/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/11/2019; STF, HC 196.809/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 27/04/2021.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e negar provimento,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Alan Da Silva Pinheiro
, inconformada com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA, que julgou procedente a pretensão estatal, condenando-o pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, incisos I, II e V do Código Penal,
aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 216 (duzentos e dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões, a defesa pugnou pela absolvição do réu, alegando insuficiência probatória e a não observância do art. 226 do CPP. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base e o afastamento da majorante quanto ao uso de arma de fogo.

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
demandou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Instado a se manifestar, a
Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do apelo e, nessa extensão, pelo seu parcial provimento.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, no dia 12/08/2015, por volta das 13:30h, na rodovia PA-151, os denunciados acima qualificados, subtraíram, mediante restrição da liberdade das vítimas e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo do tipo pistola, 1 (um) veículo/FIAT/DUCATO MAXICARGO, COR BRANCA, PLACA EBA-2433/PA 1(um) relógio, 12.951 carteiras de cigarro de marcas diversas no valor de R$85.299,39; 22 pacotes de fumos trevo no valor de R$676,50; 09 caixas de papel de marcas diversas no valor de R$291,06; 212 unidades de barbeador da marca gilete no valor de R$380,28; 12 unidades de pilhas Duracell no valor de R$31,68; 60 unidades de isqueiros Mini Bic no valor de R$121,80; 90 unidades de Red Bull no valor de R$494,10; 48 unidades de isqueiros BLC Max no valor de R$138,72 totalizando a quantia de R$87.433,53, conforme atesta CMV nº2015020436.

Segundo restou apurado, no dia e local acima mencionados, os agentes, que se encontravam em uma motocicleta sem placa, abordaram as vítimas, sendo que o agente que estava na garupa, apontou uma arma de fogo, tipo pistola, em direção as vítimas, passando a fazer ameaças e as obrigando a lhe entregarem o veículo mencionado acima.

Temendo por sua integridade e do seu colega de trabalho a vítima entregou o veículo, oportunidade em que o agente que portava arma de fogo entrou na cabine e lhes obrigou a seguir em frente, sendo acompanhado pelo comparsa que seguiu à frente com a motocicleta.

Após percorrerem aproximadamente 6km do local da abordagem, os denunciados obrigaram as vítimas a entrarem em um ramal, onde ficaram por alguns minutos. Logo em seguida, chegou ao local um veículo com várias pessoas, aproximadamente 5 (cinco) homens.

Nesse momento, o indivíduo que estava na cabine com a arma de fogo, mediante ameaças, obrigou o motorista a abrir o baú do veículo onde estavam as mercadorias, ocasião em que os outros homens que haviam chegado no outro veículo começaram a retirar a carga e a realizar o transbordo.

Consumada a subtração da carga, alguns agentes foram embora no outro veículo, enquanto outros ficaram no local pressionando os funcionários da empresa Souza Cruz e ora vítimas e os ameaçando de morte.

Decorrido certo tempo, os criminosos também foram embora levando duas camisas (uniforme da empresa Souza Cruz) e o relógio do funcionário Éder Freitas Albuquerque.

Posteriormente, as vítimas compareceram à Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas – DRFRC, para relatar os fatos, ocasião em que afirmaram poder reconhecer os criminosos que os abordaram na estrada.

Foi expedida ordem de missão aos investigadores de Polícia Civil, para que fossem identificados, qualificados e intimados os autores dos crimes, bem como recuperar a carga roubada.

No dia 25 de agosto de 2015, na PA-151 aconteceu outro crime de roubo, em prejuízo da vítima Adgerre Alves Pereira, nos mesmos moldes do acontecido contra a Empresa Souza Cruz. Em seguida, após a persistência dos policiais na realização de diligências continuadas, foi possível realizar a prisão em flagrante dos nacionais Daniel Barbosa e Paulo da Silva Sousa o que possibilitou identificar os outros agentes envolvidos.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteou pela absolvição do acusado e a não observância ao art. 226 do CPP,
não merece acolhimento a defesa
.

A
materialidade
delitiva restou comprovada suficientemente, pelos seguintes elementos de convicção, o boletim de ocorrência policial e documento informando a relação de objetos subtraídos (fl. 08).

Da mesma forma a
autoria
do crime, restou comprovada pelos depoimentos das testemunhas colhidos em juízo.

Infere-se do depoimento da vítima, Eder Freitas de Albuquerque, declarou que seguia para a cidade de Cametá, na companhia do nacional Antonio Gleison Costa, em um carro do tipo furgão. Em dado momento, uma motocicleta com dois ocupantes emparelhou no veículo e, rapidamente, avançou. Mais à frente, a mesma motocicleta parou e, mediante o uso de arma de fogo, determinou que o carro onde a testemunha estava, também parasse.

A vítima e seu companheiro de viagem pararam, instante em que um dos ocupantes da motocicleta, até o momento em que alcançaram uma espécie de ramal, onde a moto parou, e o furgão também.

Continuou relatando a testemunha que nesse momento, um veículo desconhecido, com cerca de 5 ocupantes, chegou ao local, quando então lhes foi determinado que abrisse o baú do furgão, de onde foi feita a retirada da mercadoria e repassada para o carro. Feito o transbordo, o carro saiu imediatamente, que a todo momento a ameaça de morte, caso não entregasse seus pertences.

Passado certo tempo, o qual a testemunha não soube precisar, a pessoa que os vigiava saiu do local, deixando-os no interior do carro. A testemunha e seu companheiro saíram em direção à rodovia PA-151 e conseguiram condução até a cidade de Mocajuba. Questionado sobre quem seriam os ocupantes da motocicleta, a testemunha não hesitou em afirmar ter reconhecido os réus, Alan e Dieliton.

Em seguida, a testemunha Antônio Gleison Costa Farias, motorista do furgão, foi no memo sentido. Afirmou a testemunha que trafegava pela PA-151, próximo à entrada do Carapajó, quando foi ultrapassado por uma motocicleta com duas pessoas. Mais adiante, a mesma motocicleta parou e, o carona, sacou de uma arma e determinou que parasse.

E ainda, a mesma pessoa entrou no veículo e mediante o uso ostensivo de uma arma de fogo, mandou que a testemunha seguisse a moto, parando apenas em um ramal, onde um veículo ocupado por cerca de cinco pessoas chegou e fez o transbordo da mercadoria que a testemunha carregava.

Após, com o veículo já carregado com a res furtiva os réus se evadiram do local e a testemunha ficou na companhia de uma terceira pessoa não identificada e armada, que acabou por subtrair-lhes alguns objetos pessoais.

Declarou ainda ter reconhecido induvidosamente os réus, como sendo, Alan da Silva Pinheiro e Dieliton Rodrigues Pena. Afirmou que nenhum dos objetos subtraídos foi recuperado.

Em análise aos depoimentos, da testemunha e da vítima em juízo, constata-se que não há contradições nos depoimentos quanto ao relato acerca do fato ocorrido. Cabe ressaltar que as provas carreadas aos autos não restaram unicamente alicerçadas no procedimento previsto no 226 do CPP.

Constata-se que o material probatório, externa elementos de convicção contundentes quanto à responsabilidade penal do acusado pela prática do delito,
restou perfeitamente caracterizado o crime em hipótese, tendo a vítima e as testemunhas ouvidas em juízo
, assim incabível o pleito absolutório da defesa.

Em suas razões recursais, demandou o apelante pela redução da pena base e o decote da majorante,
não merece acolhimento a defesa
.

Ocorre que na
primeira fase
da dosimetria, diante da leitura da sentença recorrida, observa-se que o juízo sentenciante valorou de forma negativa as seguintes vetoriais os
antecedentes
, tendo em vista que o réu possui condenação com trânsito em julgado e as
consequências do crime
, tendo em vista que a res furtiva não foi recuperada, assim imperiosa a valoração negativa de todos os vetoriais conforme justificada de forma idônea pelo juízo
a quo
.

Dessa forma,
havendo circunstâncias judiciais valoradas negativamente ao apelante,
não há o que se falar em redução da pena base, pois aplicada de forma proporcional, justa e idônea pelo magistrado
, e ainda,
devendo ser integralmente mantida
a sentença com
a pena base fixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na
segunda fase
, inexistem atenuantes a serem consideradas, presente a agravante da reincidência, motivo pelo qual a reprimenda foi elevada em 1/6, elevando-a para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Por fim, na última fase da dosimetria, atento às causas de aumento de pena, conforme fundamentação supra, o uso de arma de fogo, o juízo sentenciante elevou a sanção penal, fixando-a em 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, ante a inexistência de outras causas de aumento ou diminuição, mantenho sem reparos.

Logo, não há o que se falar em reforma da reprimenda, pois aplicada de forma proporcional e idônea pelo magistrado
,
devendo ser integralmente mantida
a sentença com
a pena definitiva fixada em 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão e 216 (duzentos e dezesseis) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença guerreada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 16/12/2024